Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. contrato. OBESIDADE. OMISSÃO real condição de saúde. dúvida razoável. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os dados revelam dúvida razoável quanto à real condição de saúde no momento da contratação e se, de fato, já era portadora de obesidade àquela época. Lado outro, o relatório médico colacionado pela autora não esclareceu se a urgência do procedimento decorreria daquela condição já existente ao tempo da contratação ou se teria havido alguma outra intercorrência de saúde no curso do contrato e do tratamento para justificar essa classificação. Ante o exposto, não é possível conceder a tutela pretendida.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.